Tribunal: TJES
Processo: 5009104-84.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009104-84.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MELISSA LOPES DE NEGREIROS

APELADO: TELMA IRLANDA LOPES e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ESBULHO CONFIGURADO. ALUGUEL-PENA. ART. 582 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. DATA DO FIM DO PRAZO CONCEDIDO NA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE NATUREZA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação contra sentença que, em ação de reintegração de posse, julgou procedente o pedido para condenar a ré/comodatária ao pagamento de aluguel-pena desde a data do recebimento da notificação extrajudicial até a efetiva desocupação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir: (i) o termo inicial para a incidência do aluguel-pena previsto no art. 582 do CC, se a data do recebimento da notificação ou a data do término do prazo nela concedido para desocupação; e (ii) a possibilidade de compensar tal débito com supostos créditos da apelante decorrentes de relação jurídica sucessória diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação extrajudicial, com comprovante de recebimento, é meio idôneo para denunciar o contrato de comodato verbal e constituir o comodatário em mora, afastando a tese de que a citação seria o marco inicial para tal fim. A alegação de não recebimento da notificação, quando infirmada por prova documental (Aviso de Recebimento), não merece prosperar.

O aluguel-pena previsto no art. 582 do Código Civil possui natureza de sanção pela posse injusta do bem e tem como pressuposto a mora do comodatário. A mora e o esbulho possessório somente se configuram após o esgotamento do prazo razoável concedido na notificação para a desocupação voluntária do imóvel.

Configura
error in judicando
a fixação do termo inicial da cobrança dos aluguéis na data do recebimento da notificação, e não ao término do prazo de tolerância, pois, durante este período, a posse ainda era considerada justa. Impõe-se a reforma da sentença para ajustar o marco inicial da condenação para o primeiro dia subsequente ao fim do prazo de desocupação.

É inviável, em sede de ação possessória fundada em comodato, a discussão e a compensação de créditos que a parte ré alega possuir em face dos autores, quando estes decorrem de relação jurídica distinta (direito sucessório e uso exclusivo de outro bem em condomínio), por configurar indevida ampliação objetiva da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
No contrato de comodato verbal por prazo indeterminado, a incidência do aluguel-pena (art. 582 do CC) tem como termo inicial a data em que se finda o prazo concedido na notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, momento em que a posse do comodatário se transmuda em injusta, configurando o esbulho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela, tão somente, a analisar a juridicidade do termo inicial do pagamento dos alugueis-pena (art. 582 do CC) arbitrados pelo julgador primevo em desfavor da recorrente na ação de reintegração de posse movida pelos recorridos.

O
julgador primevo fixou o prazo de 01/09/2023 a 05/06/2024 para o pagamento da referida rubrica.

A apelante, por sua vez, defende que o marco inicial para a incidência dos aluguéis seria a data da citação, e não da notificação extrajudicial, sob o argumento central de que não teria recebido a comunicação de cessação do comodato.

Entrementes, tal alegação
mostra-se patentemente dissociada da prova constante dos autos. O documento de ID
13226333
demonstra, de forma inequívoca, que a notificação extrajudicial foi enviada em 31/08/2023 e recebida no endereço da apelante em
01/09/2023
, conforme Aviso de Recebimento (AR) devidamente assinado.

Com efeito, a notificação extrajudicial é meio hábil e suficiente para denunciar o contrato de comodato verbal por prazo indeterminado e constituir o comodatário em mora, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil. A citação judicial, como marco constitutivo da mora, opera de forma subsidiária, ou seja, na ausência de interpelação prévia, o que não é o caso dos autos.

Uma vez notificada e ciente da vontade dos comodantes de reaver o imóvel, a permanência da apelante no bem após o prazo concedido transmuda a natureza de sua posse, que de justa passa a ser injusta e precária, configurando o esbulho possessório e dando azo à incidência da sanção prevista no art. 582 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 582. [...] O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.

Nesse contexto, a jurisprudência invocada pela apelante não se amolda ao caso, pois trata de hipóteses em que a citação foi o primeiro ato a dar ciência inequívoca ao ocupante sobre a oposição à sua posse. Tendo havido notificação premonitória válida, é a partir de seus efeitos que a mora se configura.

Não obstante, observo que a r. sentença incorreu em
error in judicando
ao fixar o termo inicial da condenação.

A notificação extrajudicial concedeu à apelante o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel. Durante esse ínterim, a posse exercida pela recorrente ainda era justa, pois amparada no prazo de tolerância legitimamente concedido pelos proprietários.

O esbulho e, consequentemente, a mora, somente se configuraram no dia seguinte ao término do referido prazo, qual seja, 01 de novembro de 2023.

A sentença, ao fixar o início da cobrança em 01 de setembro de 2023, data do recebimento da notificação, acabou por impor à apelante uma penalidade por um período em que a desocupação ainda não era exigível.

Destarte, impõe-se a reforma da sentença neste ponto específico, para decotar da condenação os meses de setembro e outubro de 2023, fixando o termo inicial dos aluguéis-pena em 01 de novembro de 2023, data em que a posse se tornou efetivamente injusta. Já quanto ao termo ad quem, penso que inexiste qualquer elemento de prova robusta que possa demonstrar que o bem estava totalmente desocupado na data apontada pela recorrente.

Certo é que o cadastro da apelante em outro condomínio não tem o condão de demonstrar que o imóvel objeto de discussão já estava livre.

Noutro giro, a apelante ainda suscita a possibilidade de compensar a dívida de aluguéis com valores que entende devidos pelos apelados em razão do uso exclusivo de outro imóvel, oriundo de herança de sua falecida mãe.

Tal pretensão é manifestamente incabível nesta seara processual. A presente ação possui natureza possessória e tem como objeto a relação jurídica de comodato referente a um imóvel específico. A discussão sobre direitos sucessórios, partilha de bens e eventual arbitramento de aluguel por uso exclusivo de bem em condomínio hereditário constitui matéria estranha à lide, que demanda ação própria e envolve relação jurídica e causa de pedir completamente diversas.

Acolher tal pleito representaria uma indevida ampliação objetiva da demanda em fase recursal, em violação aos limites da estabilização da lide. A apelante deve, querendo, buscar o reconhecimento de seu suposto direito em via processual autônoma e adequada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada tão somente no que concerne ao termo inicial da condenação ao pagamento de aluguéis, fixando-o em
01 de novembro de 2023
.

Mantenho a sucumbência tal como estabelecida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.